Tribunal: TJMT
Processo: 1017402-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA DISTRIBUÍDO NO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA A TRU. PROCESSO ORIGINÁRIO EM TRÂMITE NOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS. DECISÃO DECLINATÓRIA PARA A VARA ESPECIALIZADA DA SAÚDE. PRESTAÇÃO CONTINUADA. PROVIDÊNCIA FUNDADA NA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 09/2019. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão objeto do writ consistente no declínio de competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande (Vara da Saúde) decorre da Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019, tendo em vista se tratar de prestação continuada.
2. Ausência de teratologia ou abusividade.
3. Ordem não concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RILDA GOMES CARDOSO - CPF: 141.708.251-87 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZA DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020